Tribunal: TJSP
Processo: 1025657-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS DE DECORAÇÃO PARA FESTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS DE DECORAÇÃO PARA FESTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. A condenação a restituir em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe conduta de má-fé, o que não restou demonstrado no caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025657-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FRANCINE GLORIA BRAGA LEMOS, é apelado M.D.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS EM MADEIRA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1025657-81.2019.8.26.0576
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a Vara Cível
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Apelante: Francine Gloria Braga Lemos
Apelado: M.d.f. Indústria e Comércio de Artefatos Em Madeira Ltda Epp
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS DE
DECORAÇÃO PARA FESTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUTO
NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO.
INADMISSIBILIDADE.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Não se tratando de situação em que o dano
moral se presume “in re ipsa”, faz-se necessária a demonstração
efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do
direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora
não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral,
o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse
aspecto. 2. A condenação a restituir em dobro, prevista no artigo
42, parágrafo único, do CDC, pressupõe conduta de má-fé, o que
não restou demonstrado no caso.
Voto no 44.695
Visto.
1. Trata-se de “ação de reparação de perdas e danos c/c
pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito” proposta
por FRANCINE GLORIA BRAGA em face de M.D.F. INDÚSTRIA DE
ARTEFATOS EM MADEIRA LTDA. EPP.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, condenar a ré à restituição, de forma
simples, da quantia de R$ 708,37, a ser corrigida de acordo com a Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 3 -
do Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos
desde o inadimplemento contratual, bem como ao pagamento das despesas
do processo e dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a autora pleiteando o reconhecimento
do direito à devolução em dobro do valor pago e à reparação pelos danos
morais.
Recurso tempestivo, bem processado e sem apresentação
de resposta. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. O apelo enfoca, tão somente, a questão relativa ao dano
moral e à repetição de indébito, de modo que já se encontra superado o
tema da responsabilidade da demandada pela reparação.
Sob a assertiva de que não recebeu os produtos “móveis
de decoração para festas” que adquiriu da ré, pretende a demandante
seja reconhecido o direito à reparação pelos danos morais que sofreu.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito
da licitude da conduta da demandada, a verdade é que a análise do
contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito
de indenização por dano moral.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 4 -
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu a autora.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Ademais, o que houve, na verdade, foi o inadimplemento de
obrigação inerente ao contrato de compra e venda, fato que inegavelmente
pode ter causado transtorno à demandante, mas não a ponto de justificar o
reconhecimento do dano moral, que deve pressupor uma situação de grave
sofrimento da alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 5 -
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.” 1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” 2
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 6 -
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 3
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 5
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 7 -
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710/RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
Não sendo possível falar em presunção, o que se tem é a
efetiva necessidade de prova de que a autora teria realmente vivido uma
situação de grave sofrimento, e isso não ocorreu (artigo 373, I, do CPC).
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 8 -
Prosseguindo, observa-se que a disposição do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que guarda plena
sintonia com a norma do artigo 940 do Código Civil, constitui uma sanção
de direito material destinada a punir o ato ilícito e, ao mesmo tempo, e
especialmente, destina-se a reparar o dano sofrido pela parte lesada,
estabelecendo desde logo o montante, de modo a dispensá-la do ônus de
provar a sua existência e extensão.
Seu pressuposto, entretanto, é a efetiva existência de má-fé,
segundo entendimento que se encontra consolidado na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC.
1.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto
a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
2.- Agravo Regimental improvido.” 6
No caso em exame, os elementos dos autos não permitem
reconhecer a ocorrência de má-fé na conduta da ré. Deste modo, não existe
justificativa para cogitar da aplicação da pena do artigo 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
6 - AgRg no REsp 1199273 / SP - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 19/08/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025657-81.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 44695 - 9 -
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator